Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-30.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001017-30.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
LEIDE DAIANE GUEDES DE ANDRADE registrado(a) civilmente como LEIDE DAIANE GUEDES DE ANDRADE, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARLENE MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCONE DE PAIVA PORTELA

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça/BA, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Marlene Maria de Jesus, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem observância das formalidades legais, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) validade de contrato de empréstimo firmado com pessoa idosa e analfabeta sem assinatura a rogo; (ii) cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; (iii) configuração de dano moral indenizável e adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de prescrição trienal, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC às ações de indenização e restituição de valores em relações de consumo.
4. A ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do CC, acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, arts. 104, III, e 166, IV).
5. Declarada a nulidade, os valores indevidamente descontados devem ser devidamente restituídos.
6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, configurando-se dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável.
7. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e adequado, em consonância com precedentes análogos.
8. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta desacompanhado de assinatura a rogo e de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8001017-30.2018.8.05.0020
, em que figura como apelante o
BANCO BRADESCO S.A.,
e

como apelada
MARLENE MARIA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça